Tribunal: TJPA
Processo: 0808109-76.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808109-76.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO DA SILVA E SILVA

AGRAVADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SUSIPE. AGENTE PRISIONAL. CANDIDATO INAPTO NÃO RECOMENDADO. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO. ALEGADA CONTAMINAÇÃO EXTERNA EM RAZÃO DE LABOR EM CASA PENAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO IDENTIFICADOS
IN CASU
. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRO DA SILVA E SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, requerida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por ALESSANDRO DA SILVA E SILVA (Processo n.º 0804394-78.2018.8.14.0015).

A decisão vergastada restou assim lançada:

“Do exame dos autos verifico, em juízo de cognição superficial e sumária, que não estão presentes, nesse momento, os requisitos exigidos em lei para a concessão do pedido de antecipação da tutela, haja vista a ausência de provas hábeis a convencer o juízo da probabilidade de que a alegação seja verdadeira, mormente porque não há como afirmar, pelos documentos juntados, que a exposição ao ambiente de trabalho descrito é capaz de influenciar em um resultado toxicológico positivo.

Diante do exposto:

1. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita;

2. INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA com fundamento no art. 300 do NCPC e demais motivos expostos; ”.

O agravante alega em suma, que é candidato a uma vaga no concurso de agente prisional da então SUSIPE, C-199, nos moldes do Edital n.º 001/2017, tendo a AOCP como Banca Examinadora. No entanto, o candidato foi considerado como ‘não recomendado’, tendo em vista o resultado positivo em seu exame toxicológico, que detectou substância THC Canabinóides (maconha) na proporção de 0,09/ng (nanogramas), o que vai de encontro ao constante no subitem 13.5, alínea g, do Edital do concurso.

Aduz, que faz
jus
a concessão da Tutela de Urgência, pois presentes os requisitos do art. 300, do CPC, tanto o perigo da demora, quanto a probabilidade do direito. Alega, que em razão do agravante laborar como agente prisional desde 2003, tem contato constante com detentos que fazem uso dessa substância, logo somente por isso teria sido identificada a substância em seu exame toxicológico. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso (ID10447114 – Pág.01/11).

Devidamente distribuído, coube a mim a relatoria do feito, oportunidade em que neguei o efeito suspensivo (ID1054989 – Pág.01/02).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (ID1245096 – Pág.01/05) pugnando pelo desprovimento do recurso, para manutenção do
decisum
que negou a tutela de urgência pretendida.

Instada, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo de instrumento (ID1413414 – Pág.01/05).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem. O cerne da questão está em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela pleiteada pelo agravante, ao juízo
a quo
, e indeferida no
decisum
ora agravado.

Assim, a pretensão do agravante consiste em reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência, tendo em vista que não fora identificada a probabilidade do direito, em juízo de cognição sumária e superficial. Objetiva, a determinação de sua manutenção no certame.

Analisando pormenorizadamente os fatos alegados, e, a documentação acostada ao presente recurso, de fato verifico ausentes os requisitos para concessão da Tutela de Urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação ou resultado útil ao processo, razão pela qual hei por bem manter o
decisum
agravado.

Explico.

Consoante o disposto no art. 300, do CPC, a tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, os elementos de convicção até então disponíveis, não são suficientes à concessão da tutela de urgência pretendida, razão pela qual o
decisum
agravado deve ser mantido, vez que o recurso não comporta provimento.

Ressalta-se, que nada obsta que após a devida instrução probatória no processo de origem, o autor/agravante consiga comprovar, por meio de perícia ou outras provas, sobre a possibilidade da contaminação externa da substância encontrada em seu exame toxicológico, tendo em vista que trabalha em local onde há a utilização dessa substância. No entanto, nesse momento, em sede de cognição não exauriente, não vislumbro elementos probatórios suficientes a confirmar o alegado pelo agravante.

De acordo com o eminente processualista Humberto Theodoro Junior, a concessão de medidas liminares ocorrerá quando preenchidos os requisitos legais:

“Os requisitos para alcançar-se uma providência de natureza cautelar são, basicamente, dois: I - Um dano potencial, um risco que corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve II- A plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretenda a segurança, ou seja, o “fumus boni iuris”
(in Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 14ª ed., Forense, pág. 367).

No mesmo sentido, sustenta NELSON NERY JUNIOR:

“Para que a parte possa obter a tutela cautelar, no entanto, é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni juris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum in mora), caso se tenha de aguardar o trâmite normal do processo. Assim, a cautela visa assegurar a “eficácia” do processo de conhecimento ou do processo de execução
.” (in Código de Processo Civil Comentado, RT, 3ª ed., p.910).

Quanto a probabilidade do direito,
in casu
, esta não foi identificada. Isso porque, entendo que se faz necessária uma maior dilação probatória, a fim de elucidar se há a possibilidade da contaminação externa da substância, em razão da exposição do candidato à ela, em seu local de trabalho.

Assim, se a controvérsia reside em possível vício no exame toxicológico realizado, tal questão somente poderá ser dirimida após a produção de prova técnica a respeito, em contraditório, o que afasta neste momento processual, a probabilidade do direito aventado pelo recorrente.

Nesse sentido a jurisprudência pátria
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA.
VAGA DESTINADA A DEFICIENTE FÍSICO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois a condição de deficiente físico da autora para concorrer a uma das vagas reservadas demanda dilação probatória para elucidação.
II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (TJ-DF 07016215820198070000 DF 0701621-58.2019.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2019, 6ª Turma Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL -
CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOLÓGICO - VÍCIOS - LAUDO PARTICULAR - PROBABILIDADE DO DIREITO - VERIFICAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. -
Indefere-se o pedido de antecipação da tutela recursal diante da necessidade de dilação probatória para a verificação da probabilidade do direito - O afastamento da higidez do resultado do laudo psicológico, produzido administrativamente, depende de prova robusta de que seu resultado contenha vício.
(TJ-MG - AI: 10000205902380001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS - EXAME PSICOLÓGICO - TESTE PMK - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA - TESE FIXADA EM IRDR - VIOLAÇÃO DO ART. 370 DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA - VERIFICAÇÃO - CASSAR A SENTENÇA. -
A matéria exige dilação probatória adequada, inclusive a realização de perícia judicial, devidamente requerida pelo candidato, que ratifique ou não os resultados endossados pela Administração Pública.
(TJMG - Apelação Cível 1.0479.16.013926-3/002, Relator (a): Des. (a) Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO.
PMMG. TESTE PSICOLÓGICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. INAPTIDÃO. IRREGULARIDADE.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
I. A previsão da avaliação psicológica como requisito para ingresso na carreira possui respaldo constitucional e amparo em lei, inexistindo ilegalidade ou irregularidade no procedimento, caso devidamente estabelecidas no edital, de forma clara e objetiva, as regras e previsões atinentes ao exame.
II. Considerando que a discussão travada nos autos acerca da inaptidão constatada em avaliação psicológica é matéria eminentemente fática, exigindo maior dilação probatória para a resolução da controvérsia, não há que se falar em reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente.
(TJ-MG - AI: 10000220050058001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL)

Ademais, sabe-se que o concurso público é um procedimento administrativo com o desígnio de aferir aptidões pessoais dos candidatos. Serve à inquirição das habilidades intelectual, física e psíquica dos interessados, sempre amparado pelos princípios da igualdade, moralidade administrativa e competição.

O edital é ato vinculante para a Administração Pública. Nele, reúnem-se as regras impostas aos candidatos inscritos. Uma vez publicado e iniciado o concurso, os candidatos se submetem às normas previamente estabelecidas, desde que estas não incorram violação aos princípios, valores e dispositivos constitucionais, possibilidade em que é possível o controle judicial.

Nessa perspectiva, ao edital incumbe a tarefa de normatizar e definir os critérios que serão adotados para avaliar os candidatos em igualdade de condições, garantindo, assim, a necessária lisura, moralidade, transparência e isonomia entre os participantes.

Conforme se depreende do instrumento convocatório em questão, Edital n.º 001/2017 – SEAD/SUSIPE, Concurso Público C-199, as avalições médicas possuem caráter eliminatório, e, nos termos no item 13.5, alínea g), I, em caso de resultado positivo para uma ou mais substâncias entorpecentes ilícitas, o candidato será considerado inapto.

Sendo assim, para que ocorra a anulação de ato realizado pela Administração Pública, é necessária a clara demonstração de eventual ilegalidade ou irregularidade no procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo questionando ou relativizando os critérios objetivos definidos pela SUSIPE, para seleção dos candidatos.

Nesse contexto, a superação de fase do certame e da norma do edital, ainda que por força de liminar, representa frontal violação ao princípio da isonomia, pois todos os candidatos foram submetidos ao mesmo exame.

Significa que, ignorar a regra do edital lastreada em critérios objetivos previamente definidos, a meu ver, consiste em transgressão aos princípios da legalidade e da isonomia entre candidatos, sendo inviável, ao menos em juízo de cognição sumária, a recondução do candidato ao certame.

Assentadas tais premissas e volvendo ao caso em exame, como ressaltado quando da admissibilidade do presente recurso, entendo que o Autor, ora Agravante, não logrou êxito em satisfazer as exigências contidas no art. 300, do CPC, que exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ressalte-se, ainda, que as provas apresentadas pelo Agravante até esse momento processual, por si só, não têm o condão de se sobreporem ao resultado de exame levado a efeito no certame, de acordo com as regras editalícias previamente estabelecidas.

Para que ocorra a anulação de exame toxicológico realizado pelo candidato, culminando em seu reingresso no certame, é necessária a clara demonstração de eventual ilegalidade ou irregularidade no procedimento, o que, a meu ver, não restou demonstrado nesse momento processual, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo do ato sem que haja tal comprovação.

Registra-se, por oportuno, que na presente lide há matérias complexas e controvertidas que demandam uma maior dilação probatória, objetivando a busca da verdade real, inclusive com a possibilidade de realização de perícia judicial que poderá elucidar a matéria de forma definitiva, não restando configurada, todavia, a probabilidade do direito nesse momento processual, tendo em vista a necessidade de dilação probatória.

Neste ponto em específico, não desconheço a narrativa contida nas razões recursais, acerca da possibilidade de contaminação externa do candidato, em razão de laborar dentro de uma casa penal, contudo, certo é que estes pontos, repita-se, serão elucidados no decorrer do feito, através de ampla dilação probatória.

Assim, ausentes os requisitos elencados no artigo 300, do CPC/2015, que autorizam a concessão da tutela de urgência havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano, não vislumbro motivos para a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022